Tribunal: STF
Processo: Rcl 88953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra acórdão proferido pela  7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100193-17.2024.5.01.0038, pelo qual teria sido violada a decisão proferida no julgamento da ADI nº 3.934/DF.

2. Narra a reclamante que foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista, na qual se pleiteou sua condenação solidária por, supostamente, integrar o mesmo grupo econômico da Oi S.A. – em Recuperação Judicial e da Serede – Serviços de Rede S.A.
3. Sustenta, em síntese, que sua origem decorre da alienação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Oi S.A., no âmbito do processo de recuperação judicial desta, tendo sido adquirida livre de quaisquer ônus e sem sucessão em obrigações da recuperanda, nos exatos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Detalha que todo o procedimento de alienação foi aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo recuperacional, prevendo expressamente a ausência de sucessão.

4. Aponta que o acórdão reclamado, embora tenha reconhecido sua natureza de UPI, manteve a condenação solidária sob o fundamento da existência de grupo econômico, com base na participação acionária minoritária remanescente da Oi S.A. na V.Tal e na complementaridade de suas atividades econômicas.

5. Aduz que tal entendimento esvazia o conteúdo normativo dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, cuja constitucionalidade foi afirmada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.934/DF. Assevera que a decisão reclamada, ao utilizar o argumento de "grupo econômico" para afastar a regra de não sucessão, contraria a própria finalidade da norma, que é viabilizar a recuperação de empresas por meio da venda de ativos sem o passivo pretérito, tornando a aquisição atrativa para investidores.

6. Alega, ademais, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, pois o órgão fracionário do TRT-1 teria afastado a incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). Defende que, nos termos do referido dispositivo, a competência para analisar a extensão de responsabilidade a terceiros com base em alegação de grupo econômico, no contexto de uma empresa em recuperação judicial, seria exclusiva do juízo universal da recuperação.
7. Para reforçar sua tese, a reclamante colaciona diversas decisões monocráticas e colegiadas desta Corte, proferidas em casos idênticos, que julgaram procedentes reclamações por ela ajuizadas, cassando decisões de juízos trabalhistas que a responsabilizaram por débitos da Oi S.A. Cita, ainda, parecer da Procuradoria-Geral da República em mesmo sentido.

8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, invocando o fumus boni iuris, consubstanciado na jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema, e o periculum in mora, representado pelo risco de constrição patrimonial indevida e pela insegurança jurídica sistêmica que tais decisões geram no ambiente de recuperação de empresas.

9. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação definitiva da decisão impugnada, a fim de que seja observada a autoridade dos paradigmas invocados, impedindo que a Justiça do Trabalho estenda à V.Tal a responsabilidade por dívidas da Serede e da Oi S.A.

É o relatório.
 
Decido.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

14. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja ementa transcrevo (e-doc. 18; p. 3-4; grifos no original):

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSOS ORDINÁRIOS E ADESIVO. DESERÇÃO. PRODUTIVIDADE. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA TERCEIRA RÉ E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recursos ordinários interpostos pela terceira reclamada (V.TAL) e pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e recurso ordinário da primeira reclamada (Serede) não conhecido, por deserto, no tocante a gratuidade de justiça, horas extras, intervalo intrajornada e honorários sucumbenciais, diferença de vale alimentação, integração da produtividade e honorários de sucumbência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o direito à integração da parcela "produtividade" ao salário; (ii) definir o direito a horas extras e intervalo intrajornada; (iii) definir o direito à diferença de auxílio alimentação; (iv) definir a responsabilidade solidária das rés e os honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nega-se provimento ao pedido de integração da parcela "produtividade" ao salário, por haver previsão normativa de pagamento por meio de prêmio, com natureza indenizatória, nos termos do artigo 457, §2º da CLT, e ausência de prova de desvirtuamento. 
4. Dá-se parcial provimento ao recurso adesivo para fixar a jornada de trabalho entre 08h e 20h, de segunda-feira a sábado e 2 domingos intercalados, e condenar a ré em indenização pelo tempo suprimido de intervalo referente a 30 minutos diários, com adicional de 50% e sem reflexos, em razão da invalidade dos controles de ponto.
5. Dá-se parcial provimento ao recurso adesivo para condenar a ré em diferença de auxílio alimentação, considerando a invalidade dos controles de ponto e a previsão normativa do pagamento do benefício por dia trabalhado. 
6. Nega-se provimento ao recurso da V.Tal, mantendo a condenação solidária, por caracterização de grupo econômico, nos termos do §2º do artigo 2º da CLT. 
7. Dá-se provimento ao recurso adesivo para excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, §4º, da CLT, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF, bem como por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso ordinário da primeira ré (SEREDE) não conhecido. Recurso ordinário da terceira reclamada (V.TAL) não provido. Recurso ordinário adesivo do autor parcialmente provido. 
Tese de julgamento: A parcela paga a título de "produtividade" possui natureza indenizatória, quando há previsão normativa de pagamento por meio de prêmio, nos termos do artigo 457, §2º da CLT.
A jornada de trabalho pode ser fixada com base na prova oral, e o empregado tem direito à indenização por supressão do intervalo intrajornada, com adicional de 50% e sem reflexos, quando os controles de ponto são invalidados. 
O empregado tem direito a diferenças de auxílio alimentação quando há invalidade dos controles de ponto e previsão normativa de pagamento por dia trabalhado. 
Configura-se grupo econômico quando as empresas, com personalidade jurídica distinta, atuam em convergência e unidade de interesses em atividades econômicas complementares, ensejando a responsabilidade solidária, nos termos do §2º do artigo 2º da CLT. 
É indevida a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, §4º, da CLT. 
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 2º, §2º, art. 74, §2º, 457, §2º, 791-A, §4º; Lei nº 13.467/2017; CPC, art. 86, parágrafo único. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Pleno, ADI 5.766/DF; Súmula 338 do C. TST.”

15. Colhe-se do voto que conduziu o entendimento firmado pelo Órgão reclamado, naquilo que importa à presente análise, os seguintes fundamentos (e-doc. 18, p. 10-11; destaques no original):

“RECURSO ORDINÁRIO DA TERCEIRA RÉ- V.TAL
 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
A terceira reclamada, V.TAL, recorre da sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária, alegando que foi constituída como Unidade Produtiva Isolada (UPI) no âmbito do plano de recuperação judicial da OI S.A., e sua alienação parcial a um fundo investidor ocorreu livre de quaisquer ônus e sucessão de obrigações, conforme expressa previsão nos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005. Sustenta que não integra o grupo econômico da OI S. A., possuindo controle e administração distintos, e que atua como empresa de rede neutra, prestando serviços inclusive para concorrentes da OI, o que afastaria a comunhão de interesses. 
Subsidiariamente, pleiteia que eventual responsabilidade seja limitada ao período posterior à sua efetiva constituição, após o fechamento da operação de alienação da UPI. 
Considerando a participação acionária comum dos sócios e a atuação na mesma atividade econômica e que a relação mantida entre as empresas é conhecida neste Regional, o pedido foi julgado procedente.
Sem razão.
Compulsando os autos, verifico que a OI apresenta como atividade principal os serviços de telefonia fixa comutada, incluindo reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, manutenção de estações e redes de telecomunicações e construção de estações e redes de telecomunicações, conforme documento de Id 7128f05, ao passo que a V.Tal cuida, entre outros, construção/manutenção de estação e rede de telecomunicação e provedor de acesso às redes de comunicações, conforme se extrai do contrato social de Id 12b3f2a. 
Observo que, em que pese o Banco BTG tenha subscrito e integralizado 60.693.552 ações ordinárias, aumentando o capital social da V. Tal, a recorrente Oi SA continua como acionista, conforme se vê da ata de assembleia geral extraordinária de 17/11/2022 (Id 0da3431). 
E, em consulta ao sítio eletrônico http://ri.oi.com.br/qa-fibra-v-tal/, foram prestadas as seguintes informações sobre a participação da Oi SA na V.Tal: "O ajuste formalizado em agosto de 2023, e amplamente sinalizado nas interações com o mercado, tem como origem a aplicação e apuração de condições mais favoráveis para a Oi no contrato da fibra, negociadas no fechamento da operação de venda parcial da UPI InfraCo, conforme divulgado ao mercado através de Fato Relevante em 09/06/2022, e previsto para ser concluído ao final de julho de 2023. 
Com este ajuste, a Oi passou a deter ações representativas de 31,21% do capital social votante e total da V.tal, conforme informações divulgadas pela Companhia através dos itens 1.12, 6.4 e 6.5 de seu Formulário de Referência". 
Registre-se, ainda, que o artigo 60, parágrafo único da Lei nº 11.101/05 menciona que o objeto da alienação de filial ou de unidade produtiva isolada estará livre de qualquer ônus e que não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, de qualquer natureza, inclusive as trabalhistas, todavia, a hipótese trata de caracterização de grupo econômico. Logo, tal previsão em nada prejudicada a responsabilidade solidária das rés.
Por tudo o que foi exposto e, ainda que as empresas tenham personalidade jurídica distinta, os sócios atuam em convergência e unidade de interesses em atividades econômicas complementares, motivo pelo qual mantenho a condenação solidária fixada em sentença, nos termos do §2º do artigo 2º da CLT. 
Nego provimento.”

16. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Oi S.A., em recuperação judicial.

17. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, ao argumento de que “os sócios atuam em convergência e unidade de interesses em atividades econômicas complementares”, interpretando tais fatos como "grupo econômico”, circunstância que atrairia a incidência do art. 2º, § 2º, da CLT, em detrimento da Lei de Falência. Segundo o raciocínio da autoridade reclamada, a permanência da alienante como sócia minoritária da devedora transmudaria a arrematante em "sucessora".

18. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. Com efeito, a ADI nº 3.934/DF estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. Ao aplicar o art. 2º, § 2º, da CLT, para imputar sucessão à reclamante, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.

19. Impõe ter em perspectiva, nesse contexto, que, conforme reportado pela reclamante na exordial, “a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional, valendo reforçar, por oportuno, que esse pressuposto sempre caminhou ao lado da premissa de não sucessão” (e-doc. 1, p. 10). Com efeito, infere-se dos autos que, no caso da V.TAL, ora reclamante, o controle foi alienado a investidores externos (fundos de investimento), e a manutenção de participação minoritária da Oi foi uma estratégia financeira que, como visto, foi homologada pelo juízo recuperacional para capturar valor futuro em benefício da própria massa de credores.

20. Quanto ao mais, o ato reclamado, ao mencionar o disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, mas deixá-lo de aplicar à espécie, ao argumento de que “a hipótese trata de caracterização de grupo econômico. Logo, tal previsão em nada prejudicada a responsabilidade solidária das rés”, realizou um afastamento parcial de norma vigente por órgão fracionário. Tal proceder representa um juízo de "inconstitucionalidade disfarçado", que viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) e, consequentemente, os termos da Súmula Vinculante nº 10.

21. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

22. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)

23. No caso concreto, portanto, ao negar aplicação aos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. Vê-se que a autoridade reclamada não se limitou a interpretar fatos, mas negou aplicação a normas cuja constitucionalidade e eficácia foram confirmadas em caráter vinculante por esta Corte, subvertendo a lógica do sistema de recuperação judicial e o princípio da segurança jurídica. A aplicação das regras gerais da CLT sobre grupo econômico não pode se sobrepor ao regime jurídico especial e específico da alienação de UPI, validado pelo STF.

24. Com efeito, a fundamentação decisória utilizada na decisão impugnada para impor condenação solidária à reclamante, baseada na "convergência e unidade de interesses em atividades econômicas complementares" para configurar grupo econômico (nos termos do art. 2º, §2º, da CLT), ignora a prevalência da lei especial (LREF) sobre a lei geral (CLT) na situação específica da alienação de UPI. O mecanismo da LREF foi criado justamente para excepcionar a regra geral da sucessão trabalhista e da responsabilidade do grupo econômico, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Esse entendimento viola, inequivocamente, os termos fixados na ADI nº 3.934/DF.

25. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas - todas proferidas em reclamações ajuizadas pela V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações (ora reclamante): Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente